Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-82.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800588-82.2021.8.14.0030

APELANTE: RAIMUNDO ISAEL MALCHER COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800588-82.2021.8.14.0030

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARAPANIM/PA

APELANTE: RAIMUNDO ISAEL MALCHER COSTA

ADVOGADO: DR. ÁULUS ÁLVARO DA ROCHA FERREIRA OAB/PA 26.615

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800588-82.2021.8.14.0030

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARAPANIM/PA

APELANTE: RAIMUNDO ISAEL MALCHER COSTA

ADVOGADO: DR. ÁULUS ÁLVARO DA ROCHA FERREIRA OAB/PA 26.615

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAIMUNDO ISAEL MALCHER COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e à reprimenda de 01 (um) ano de detenção em razão do cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 10693466 p. 1-9) em resumo, que em 24/11/2021 por volta das 08h, após denúncia de que havia o cultivo de substância entorpecente em um terreno utilizado pelo Recorrente juntamente com Edivan Modesto Nunes, a polícia em diligência encontrou plantação de Maconha na Comunidade da Fazendinha, a qual era mantida pelos mesmos, estimada em 700 (setecentos) pés, sementes e 200 (duzentas) mudas germinadas da referida substância ilícita, os quais contavam inclusive, com sistema de irrigação.

Ato contínuo os policiais recolheram 08 (oito) pés da referida planta, incinerando o restante da plantação. Além disso, no citado local do crime, a polícia apreendeu com os mesmos 02 (duas) armas de fogo modelo espingarda, sem autorização administrativa para utilização.

Devido aos fatos, o apelante e Edivan Modesto Nunes foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput,
§1º, II e art. 35

da Lei nº 11.343/06, além do art. 14 da Lei nº 10.826/036.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10693466 p. 1-9), contra a qual somente a defesa de RAIMUNDO ISAEL MALCHER COSTA recorreu (ID nº 10693492 p. 1-6) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Consta a contrarrazão ao recurso (ID nº 10693495 p. 1-7), pleiteando o parcial do apelo para que seja reconhecido tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
improvimento
(ID nº 149590140 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante juntamente com Edivan Modesto Nunes, foram presos em flagrante delito
após denúncia de que em seu terreno havia o cultivo de entorpecentes com sistema de irrigação, além de 02 (duas) armas de fogo modelo espingarda em posse deles, sem autorização administrativa para tanto.

Ao chegarem no local apontado, os agentes policiais inicialmente utilizarem um drone para localização da área. Ato contínuo, ao procederem com a abordagem, os mesmos tentaram empreender fuga, mas, foram contidos e apreendidos em suas posses armas de fogo do modelo espingarda. Na área plantada foram encontrados 700 (setecentos) pés, sementes e 200 (duzentas) mudas germinadas de maconha, inclusive com sistema de irrigação,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 10693410 p. 1-6), Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID nº 10693407 p. 1-4) e
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 10693366 p. 15-16)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33, §1º II da 11.343/06, nas modalidades semear, cultivar ou fazer a colheita.

As
testemunhas de acusação João Maciel Silva Rosa e Luciano Borges do Nascimento
,
Policiais Militares que participaram da operação para apurar denúncia acerca da ocorrência de cultivo de maconha no terreno pertencente a
o Apelante
, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam com detalhes o seguinte:

“JOÃO MACIEL SILVA ROSA, policial militar, recordou que tomou conhecimento dessa plantação através de telefonema anônimo, que informava sobre o cultivo de maconha no terreno de propriedade de RAIMUNDO ISAEL.

Declarou que houve uma preparação antes da operação, inclusive com utilização de drone para a localização da área.

Disse que ao chegar no local, os acusados correram e foram presos quando estavam com as armas na mão. Informou que RAIMUNDO, com conhecimento do local da plantação, levou os policiais até a área, no caminho primeiramente negou ser dono da plantação, mas depois alegou que somente estava regando e cultivando a pedido de terceiro.

A quantidade de pés de maconha era em torno de 800 a 1000 além de sementes. Acrescentou que o sistema de irrigação era muito bem elaborado, com mais de 1,5km, com desvio de água de um rio, com canos, e lona para colher água da chuva.

Novamente ratificou que RAIMUNDO ISAEL se identificou como o proprietário do terreno onde estava a plantação, e que EDVAN era seu cunhado, ajudante dele.”

“LUCIANO BORGES DO NASCIMENTO, policial militar, disse que foi acionado pelo Ten Maciel para operação nesse plantio de maconha na localidade de Fazendinha.

Recordou que havia informação sobre a residência dos plantadores que se localizava antes do plantio. Então foi necessário fazer a abordagem primeiramente e depois seguir para a plantação.

Ao chegar próximo da casa dos acusados, houve tentativa de fuga relatada pelo Ten Maciel que estava com a viatura dele ao lado do terreno e fez a apreensão dos acusados e duas armas de fogo. Disse que um dos acusados primeiramente mostrou uma plantação de mandioca, mas desconfiaram, pois, havia um outro caminho coberto pela queda de uma grande árvore, e seguiram por ele, com o acusado à frente. Logo após encontraram o local de plantação de maconha.

Recordou que confirmaram a descrição do local feita pela denúncia anônima, com o plantio da maconha e a irrigação do terreno. Disse que o réu, RAIMUNDO, afirmou primeiramente que a plantação não era dele, mas foi constatado que a maconha estava dentro do terreno de plantação de maniva, pertencente ao acusado. Declarou que os moradores do local relataram que também EDVAN plantava tanto a maniva quanto a maconha e que os dois trabalhavam juntos.”

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos em Juízo e por meio da materialidade delitiva, que este, semeava e cultivava em seu terreno
mais de 800 pés de maconha com sistema de irrigação do plantio, além de armas
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de semear e cultivar o referido produto com tal finalidade ou para cessão ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do
tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos inerentes ao benefício.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a fração de diminuição sob o seguinte fundamento:

“
Não há possibilidade de aplicação da minorante prevista §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois a grande plantação, encontrada pelos policiais, com mais de 800 pés, consoante fotografias nos autos, sacos contendo sementes, a utilização de outro agente em concurso para a prática do crime, a forma como cultivava em grande escala em seu terreno, utilizando-se até mesmo de mecanismo de irrigação por mais de quilômetro, permitem concluir pela sua dedicação à atividade criminosa
.”

Analisando os autos verifico que o apenamento não merece reforma.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas, desde que seja aliado à outras circunstâncias do caso concreto.

Assim, analisando o feito, verifico que na sentença recorrida o Juízo de Origem não justificou o afastamento do reconhecimento do tráfico privilegiado somente em razão da natureza e quantidade dos entorpecentes, mas também ao fato de como era realizado o cultivo, considerando ser em grande escala, com sistema de irrigação, armamentos e com ajuda de outro agente em concurso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...)

III -
Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na quantidade de drogas apreendidas
(35 kg de skunk)
, mas nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas, uma vez que restou demonstrada a complexidade, a sofisticação e o profissionalismo do preparo do delito
, dirigindo-se o paciente e a corré de ônibus até o estado do Mato Grosso do Sul, para, utilizando-se de veículo automotor devidamente preparado para tanto, com ocultamento das drogas em suas partes internas (foi necessária a desmontagem do veículo para localização das drogas, as quais estavam posicionadas nas portas, na tampa do bagageiro, no interior da tam pado bagageiro, na forração interna do banco traseiro, bem como nas portas dianteiras do veículo), em concurso de agentes (casal em aparente viagem familiar), transportar os entorpecentes até o estado do Rio Grande do Sul,
elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram a dedicação à atividade criminosa e o maior envolvimento na consecução da empreitada
patrocinada por organização criminosa. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 808.917/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo todos os termos da decisão impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023